Tribunal: TJBA
Processo: 8031705-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031705-22.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO (SIMULTANEOS)

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: JURACY FIGUEIREDO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVANTE/APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO
S
INTERNO
S
EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ/AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, IV “A” E “B” E V, “B”, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO. DESCABIMENTO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A decisão guerreada foi fundamentada em vários precedentes de observância obrigatória já firmada pelo STJ, quanto aos juros remuneratórios e capitalização de juros aplicados em contratos de financiamento e/ou empréstimos; bem como na Súmula 13, deste TJBA, motivo pelo qual esse Relator procedeu na forma do artigo 932, do CPC, após a apresentação de contrarrazões pelo demandado. 2.
É
cediço que
a imposição de multa diária, é perfeitamente cabível, para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de garantir a efetividade da decisão
hostilizada
.
3. No caso concreto, verifica-se que não se afigura excessivo o valor arbitrado a título de astreintes no importe de R$ 500,00, (quinhentos reais),
limitada a R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, porquanto dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4.
P
or não se tratar de dano moral presumido (dano in re ipsa) e não tendo o recorrente comprovado os danos psicológicos sofridos, não há que se falar em indenização tão somente pelo reconhecimento de abusividade dos juros fixados no contrato de empréstimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031705-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JURACY FIGUEIREDO DOS SANTOS e outros (2)
e como apelada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .